Tribunal: STF
Processo: HC 231830
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 800.438/RJ (e-doc. 6). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 12 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.112 dias-multa ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para tal fim) c/c o art. 40, inc. VI (causa de aumento ante envolvimento de menores de idade), todos da Lei nº 11.343, de 2006. O Juízo de origem negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo sua prisão preventiva (e-doc. 3, p. 9).



    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sendo denegada a ordem (e-doc. 4).



    4. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ. O Ministro Relator indeferiu liminarmente o writ, seguindo-se o mencionado agravo regimental.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante alega inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. Afirma que a reincidência e o possível risco de reiteração delitiva não constituem motivação suficiente para se manter a custódia, sendo viável a substituição por medidas cautelares alternativas. Alude à impossibilidade de antecipação do cumprimento de pena, haja vista o princípio da presunção de inocência.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Consta dos autos que o Juízo de origem, ao manter a custódia do paciente no âmbito do decreto condenatório, assim se manifestou:



    “Encontram-se presentes os requisitos de manutenção da prisão preventiva do acusado, tendo em vista que a liberdade do réu coloca em risco a ordem pública, uma vez que é reincidente e possui outras anotações em sua FAC de id. 650, envolvendo crimes graves como roubo e homicídio.” (e-doc. 3, p. 9; grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça, ao analisar o mérito do writ lá formalizado, repisou os argumentos trazidos pela instância inferior, enfatizando a ausência de ilegalidade:



    “Como referido, recentemente este Colegiado reconheceu a necessidade da custódia cautelar e de seu cumprimento em unidade prisional, negando ao Paciente fazê-lo em domicílio. Naquele decisum diversos detalhes foram destacados a respeito, como se vê da própria ementa, inclusive reiteração delitiva durante cumprimento de prisão preventiva em domicílio em outro processo, que também versa sobre crime de tráfico, diga-se, e reincidência. 



    A manutenção da custodia cautelar, embora sucintamente fundamentada na Sentença condenatória, atende à exigência do art. 93, IX, da CF/88 e o Paciente respondeu preso toda a instrução criminal, não tendo a Defesa logrado demonstrar tenha havido alteração fática capaz de indicar a contracautela. Ao contrário, foi-lhe imputado crime equiparado a hediondo (tráfico) e associação para o tráfico, sendo condenado a pena elevada.



    (...)



    Assim, contrariamente ao que sustenta a Impetrante, não se colhem dos presentes autos quaisquer ilegalidades ou elementos que apontem objetiva e subjetivamente para a desnecessidade da segregação cautelar. E, configurada a necessidade da manutenção da custódia provisória, inviável a substituição da constrição por medidas cautelares diversas.” (e-doc. 4, p. 6-7; grifos nossos). 



    9. O Superior Tribunal de Justiça manteve a óptica, ressaltando:



    “Vale ressaltar que "a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes graves anteriores [...], enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo" (HC n. 641.298/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021). 



    Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.” (e-doc. 6, p. 4; grifos nossos).



    10. Observa-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é reincidente, possuindo anotações em sua folha de antecedentes, envolvendo crimes como roubo e homicídio (e-doc. 3, p. 9).



    11. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte:   



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    12. Desse modo, encontrando-se devidamente fundamentada a necessidade da prisão cautelar, não se há falar em suficiência de medidas cautelares diversas.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator